Tribunal: TJPA
Processo: 0001916-79.2014.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001916-79.2014.8.14.0045

APELANTE: FEDERACAO DAS ENTID SINDICAIS DE SERVID PUB MUN DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE PAU D'ARCO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS. EXIGIBILIDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que anulou sentença de improcedência proferida em julgamento antecipado do mérito, determinando o retorno dos autos à origem para a devida instrução probatória. O agravante sustentava que a controvérsia envolvia unicamente matéria de direito, prescindindo de dilação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a controvérsia comporta julgamento antecipado do mérito, à luz da presença de questões fáticas controvertidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença que julgou improcedente a ação de cobrança com base na ausência de norma legal municipal encontra-se em desconformidade com a jurisprudência do STF.

4.

O retorno dos autos à origem é necessário diante da existência de controvérsias fáticas relevantes que impedem o julgamento antecipado do mérito, especialmente quanto à representatividade da entidade sindical autora e à destinação dos repasses anteriormente realizados.

5.

A instrução processual é imprescindível para esclarecer a legitimidade ativa da entidade e a regularidade da representação sindical, temas insuscetíveis de solução apenas jurídica.

IV. DISPOSITIVO

6.Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8º, IV; CPC/2015, arts. 355, I, e 1.021; CLT, arts. 578 e 579.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1428886, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03.07.2023, DJe 02.08.2023; STF, AgR-ED no ARE 1147547, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 29.11.2019, DJe 10.12.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 30 de junho a 07 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo n°.
0001916-79.2014.8.14.0045
), interposto pelo
MUNICÍPIO DE PAU D’ARCO contra a FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES SINDICAIS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PARÁ – FESMUPA, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria com a seguinte conclusão:

A sentença foi proferida com seguinte conclusão:

(...)

Portanto, o fundamento utilizado na sentença está em desacordo com a jurisprudência do STF, sendo possível a cobrança, sem a necessidade de lei municipal autorizando-a. Por tais razões, deve ser desconstituída a decisão recorrida.

Entretanto, resta inviável o julgamento imediato da questão, tendo em vista a necessidade de reabertura da fase instrutória, já que o mérito foi julgado de forma antecipada. Faz-se necessária a produção de provas para esclarecimentos quanto as questões controvertidas acerca das alegações de que inexiste sindicato representando os servidores do Município e a afirmações do Município quanto ao recolhimento para outras entidades.

Diante do exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO DANDO-LHE

PARCIAL PROVIMENTO PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA, determinando o retorno dos autos à 1ª instância para regular instrução e julgamento, nos termos da fundamentação.

Em suas razões recursais, o Município de Pau D’Arco defende que a matéria é unicamente de direito. Alega que os servidores públicos municipais não estão sujeitos à contribuição sindical obrigatória, pois são regidos por estatuto próprio, sem vínculo com a CLT. Argumenta que a Constituição Federal de 1988 não autoriza a imposição compulsória da contribuição sindical aos servidores estatutários, salvo se houver previsão expressa em lei municipal, o que não ocorre no caso dos autos.

Aduz que a Federação agravada nunca defendeu os interesses dos servidores municipais de Pau D'Arco, jamais efetivou qualquer política sindical junto aos servidores da municipalidade em questão. Ressaltando que até o ano de 2017 fez o recolhimento e repasse, sendo que a contribuição foi repassada ao SINTEPP, SindSaude, Confederação dos Servidores Públicos do Brasil como demonstram os recibos anexos aos autos, entidades regulamentadas nos moldes dos art. 590 e 591 da CLT.

Sustenta que como a Confederação congrega as federações representativas de todos os Estados, a Federação deveria buscar junto a Confederação contemplada, se achar devida, sua cota nos valores repassados e não cobrar a municipalidade novamente.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do Agravo Interno, vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A sentença desconstituída pela decisão monocrática recorrida, em julgamento antecipado do mérito, jugou improcedente a ação de cobrança, pois concluiu que a ausência de norma legal que autoriza a aplicação dos artigos 578 e 579, da CLT, aos servidores públicos estatutários, torna incabível o desconto de contribuição sindical obrigatória a essa categoria.

A contribuição sindical consiste no desconto que, até a entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017 (Reforma Trabalhista), que o tornou facultativo, possuía caráter obrigatório, de natureza tributária e se prestava a subsidiar o sistema confederativo sindical.

Nos termos da jurisprudência do STF, foi recepcionada pela Constituição de 1988 a compulsoriedade do recolhimento da obrigação prevista nos arts. 578 e seguintes da CLT, pelos servidores públicos civis em favor dos respectivos sindicatos.

A Suprema Corte possui consolidadas decisões no sentido de que a previsão constitucional para a contribuição sindical (art. 8º, IV, do texto Constitucional) é norma de eficácia plena, não dependendo de lei integrativa para ser exigível. Senão vejamos:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. ARTS. 578 E SS. DA CLT. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. SERVIDORES PÚBICOS CIVIS. EXIGIBILIDADE. ART. 8º, IV, DA CF. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES. 1. A
compulsoriedade do recolhimento da contribuição sindical pelos servidores públicos civis para os respectivos sindicatos, com fundamento nos arts. 578 e seguintes da CLT, foi recepcionada pela Constituição de 1988. 2. O fundamento constitucional para essa contribuição sindical (art. 8º, IV, in fine, da Constituição)é norma de eficácia plena, não dependendo de lei integrativa para ser exigível.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - ARE: 1428886 RS, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 03/07/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-08-2023 PUBLIC 02-08-2023).

Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Contribuição Sindical. Servidor público. Exigibilidade. 4.
A jurisprudência desta Corte consagrou entendimento no sentido de ser exigível a contribuição sindical de servidor público, por estar sob a égide de norma constitucional de caráter autoaplicável. 5. O reconhecimento da constitucionalidade da reforma trabalhista ao tornar facultativa a contribuição sindical não tem o condão de atingir situações pretéritas já consolidadas
. 6. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Acórdão embargado suficientemente motivado. Embargos protelatórios. 7. Embargos de declaração rejeitados. Verba honorária majorada em 10%. ( ARE 1147547 AgR-ED, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-272 DIVULG 09-12-2019 PUBLIC 10-12-2019)

(STF - AgR-ED ARE: 1147547 PE - PERNAMBUCO 0001899-95.2009.8.17.1480, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 29/11/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-272 10-12-2019)

Portanto, o fundamento utilizado na sentença está em desacordo com a jurisprudência do STF, sendo possível a cobrança, sem a necessidade de lei municipal autorizando-a.

Anulada a sentença, não foi possível a realização do julgamento do mérito, tendo em vista a necessidade de instrução processual.

Contrariamente ao alegado pelo agravante, a questão debatida não se resume exclusivamente a matéria de direito. Embora o STF tenha reconhecido a possibilidade de cobrança da contribuição sindical, ainda persistem questões fáticas controvertidas que demandam esclarecimento mediante instrução probatória, notadamente: 1) a efetiva atuação e representatividade da FESMUPA junto aos servidores do Município de Pau D'Arco; 2) a destinação dos repasses realizados até 2017 e a comprovação da legitimidade da entidade autora para postular em nome dos servidores municipais.

A questão da representatividade sindical e eventual conflito entre entidades constitui matéria de fato que deve ser devidamente apurada em regular instrução processual, não sendo possível sua resolução em sede de julgamento antecipado.

Não há, portanto, qualquer vício que justifique sua reforma da decisão monocrática

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

É o voto.

P.R.I.

Belém.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2025